Tribunal: TJSP
Processo: 1059673-44.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
r Estadual no 1.109/10, possuindo o direito a proventos integrais e à paridade remuneratória - Posicionamento em conformidade com entendimento solidado pelo C. STF em sede de repercussão geral (RE no 590260/SP - Tema no 139) - Ingresso no serviço público anteriormente às Emendas Constitucionais no 20/1998, no 41/2003, e no 47/2005 – Pretensão da procedência da ação a fim de que seja reconhecido seu direito à aposentadoria especial com direito à paridade e integralidade – Cálculo dos proventos com base no nível da série de classes do cargo em que se der a aposentadoria - Exigência de 5 anos de efetivo exercício no nível - Impossibilidade - Artigo 40, § 1o, inciso III, da Constituição Federal que exige tempo mínimo de dez anos no serviço público e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria - Requisito temporal que se refere ao cargo do servidor efetivo e não ao nível - Autor que preencheu todos os requisitos da legislação na qual embasa o pedido - Situação do requerente que se amolda ao artigo 40, § 4o, inciso II, da CF (na redação da E.C. no 47/05), bem assim aos requisitos da Lei Complementar Estadual no 1.109/10, detendo direito a proventos integrais e à paridade remuneratória com o pessoal da ativa - Ressalta-se não se aplicar ao autor o requisito de idade, porque sua situação amolda-se ao parágrafo único do artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010 ("Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em data anterior à de vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, bastando a comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício no cargo, previstos nos incisos II e III deste artigo.") - Ingresso na carreira anteriormente à entrada em vigor da Emenda Constitucional no 41/2003 - Precedentes do C. STF, deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de procedência mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1059673-44.2020.8.26.0053; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2021; Data de Registro: 25/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2021

Data de publicação:

25/09/2021

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária - Aposentadoria Especial – Agente de Segurança Penitenciária - Reconhecimento à aposentadoria especial com direito à integralidade e paridade remuneratória com o pessoal da ativa - Admissibilidade - Preenchimento dos requisitos da legislação na qual embasa o pedido - Situação do autor que se amolda ao art. 40, § 4o, inciso II, da CF (na redação da EC no 47/05), bem como

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária - Aposentadoria Especial – Agente de Segurança Penitenciária - Reconhecimento à aposentadoria especial com direito à integralidade e paridade remuneratória com o pessoal da ativa - Admissibilidade - Preenchimento dos requisitos da legislação na qual embasa o pedido - Situação do autor que se amolda ao art. 40, § 4o, inciso II, da CF (na redação da EC no 47/05), bem como aos requisitos da Lei Complementar Estadual no 1.109/10, possuindo o direito a proventos integrais e à paridade remuneratória - Posicionamento em conformidade com entendimento solidado pelo C. STF em sede de repercussão geral (RE no 590260/SP - Tema no 139) - Ingresso no serviço público anteriormente às Emendas Constitucionais no 20/1998, no 41/2003, e no 47/2005 – Pretensão da procedência da ação a fim de que seja reconhecido seu direito à aposentadoria especial com direito à paridade e integralidade – Cálculo dos proventos com base no nível da série de classes do cargo em que se der a aposentadoria - Exigência de 5 anos de efetivo exercício no nível - Impossibilidade - Artigo 40, § 1o, inciso III, da Constituição Federal que exige tempo mínimo de dez anos no serviço público e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria - Requisito temporal que se refere ao cargo do servidor efetivo e não ao nível - Autor que preencheu todos os requisitos da legislação na qual embasa o pedido - Situação do requerente que se amolda ao artigo 40, § 4o, inciso II, da CF (na redação da E.C. no 47/05), bem assim aos requisitos da Lei Complementar Estadual no 1.109/10, detendo direito a proventos integrais e à paridade remuneratória com o pessoal da ativa - Ressalta-se não se aplicar ao autor o requisito de idade, porque sua situação amolda-se ao parágrafo único do artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010 ("Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em data anterior à de vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, bastando a comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício no cargo, previstos nos incisos II e III deste artigo.") - Ingresso na carreira anteriormente à entrada em vigor da Emenda Constitucional no 41/2003 - Precedentes do C. STF, deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de procedência mantida – Recurso improvido.